Tribunal: STF
Processo: HC 223184
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jean Maicon Kruse, em favor de Fabiola dos Santos, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 772.947/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIDO LIMINARMENTE. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENDIDO DEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR CUMULADA COM CAUTELARES ALTERNATIVAS. TEMAS QUE FORAM OBJETO DE OUTRO MANDAMUS IMPETRADO ANTERIORMENTE. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. A matéria aqui suscitada já foi objeto de análise no HC n. 751.085/SC, impetrado anteriormente em favor da ora agravante, impugnando o mesmo acórdão ora objurgado e sob os mesmos argumentos, tratando-se de mera reiteração de pedidos. 2. Não tendo a defesa trazido qualquer fato capaz de dar ensejo à nova apreciação dos temas por este Superior Tribunal de Justiça, verifica-se, de fato, a inadmissibilidade do writ em apreço. 3. Agravo regimental desprovido.“ (eDOC 17, p. 1)



    Narra o impetrante (eDOC 1) que a paciente foi presa em flagrante em 27.5.2022 pela suposta prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 32 g de maconha.



    Alega, em síntese, que a paciente é mãe de quatro filhos menores, sendo um deles de 6 meses de idade, de modo que deveria cumprir em casa a segregação cautelar, segundo o decidido por esta Corte no HC 143.641, de caráter coletivo.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas alternativas, em especial a domiciliar.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico que o impetrante reitera questão contida no HC 218.934/SC, de minha relatoria. Constato que as iniciais são semelhantes e postulam pedido idêntico, sem novas considerações a respeito do andamento processual do paciente.



    Destaco que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir reiteração de habeas corpus com o mesmo fundamento. 



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 163.428, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2019) 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. Alegação de que os atos impugnados são distintos. Irrelevância. Os pedidos formulados nos distintos atos coatores são os mesmos, de modo a configurar mera reiteração. 3. Supressão de instância. 4. Agravo desprovido”. (AgR no HC 194.335, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.2.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art 21, § 1º, RISTF). 
Publique-se. 



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente